Tribunal: TJBA
Processo: 8001264-53.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001264-53.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA SOUZA

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDORA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO. PROFESSORA INATIVA COM DIREITO À PARIDADE. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por professora aposentada da rede estadual, reconhecendo o direito às diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008, no período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2023.

2. A sentença reconheceu o direito ao piso como vencimento básico, com reflexos nas demais verbas, observada a prescrição quinquenal, limitando-se à cobrança das parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança n.º 8002727-72.2023.8.05.0000, cujo mérito já havia sido julgado com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a existência de norma estadual específica para aplicação do piso nacional do magistério aos servidores inativos com paridade; e (ii) saber se a existência de decisão judicial anterior transitada em julgado impede nova discussão sobre o mérito da aplicação do piso salarial.

III. Razões de decidir

4. Não há determinação expressa de sobrestamento nacional dos feitos relacionados ao Tema 1324 do STF, razão pela qual não há impedimento ao julgamento da presente demanda.

5. A existência de decisão transitada em julgado em mandado de segurança anterior impede a rediscussão do mérito da aplicação do piso, limitando-se a presente ação à cobrança das diferenças devidas no quinquênio anterior.

6. O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 (ADI 4167), fixando que o piso nacional se refere ao vencimento básico e não à remuneração global, sendo norma de observância obrigatória pelos entes federativos.

7. A interpretação da norma federal como cogente visa garantir a valorização do magistério e a efetividade do direito à educação, nos termos dos arts. 6.º, 206, inc. VIII, e 212-A, inc. XII da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de decisão transitada em julgado em mandado de segurança impede a rediscussão do direito ao piso nacional do magistério em ação de cobrança. 2. O piso salarial do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico, sendo norma de observância obrigatória pelos entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6.º, 37, X, 206, VIII e 212-A, XII; Lei n.º 11.738/2008, arts. 1.º e 2.º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n.º 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001264-53.2024.8.05.0229
tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelad
a

MARIA DE FATIMA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22